Tribunal: CARF
Processo: 10630.000368/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por documentação hábil e idônea, afasta-se a autuação sobre os aludidos valores.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.000368/2010-95
ACÓRDÃO
2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLAUCIA LINS HERINGER CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA.
DESPESAS
QUE
PODERÃO
SER
EXCLUÍDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser
deduzida a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no
7.713/88, vigente à época dos fatos.
Restando comprovado haver ocorrido o pagamento dos honorários
advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente, por
documentação hábil e idônea, afasta-se a autuação sobre os aludidos
valores.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
2
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, excluindo-se da base de cálculo os honorários
advocatícios pagos, no valor de R$ 1.287,93, bem como a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores remanescentes deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/95):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 18/01/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 11, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 22.950,70, sendo R$ 11.215,71 de IRPF-Suplementar,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
3
R$ 8.411,78 de multa de ofício e R$ 3.323,21 de juros de mora (calculados até
01/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 08 e 09):
1) A omissão de rendimentos, pagos pelo Banco do Brasil S/A, no valor de R$
40.784,40, com IRRF, no valor de R$ 1.223,53; e,
“O contribuinte informou tais rendimentos como isentos, citando o Ato
Declaratório PGFN 01, de 27/03/2009, e o Parecer PGFN/CRJ 287/2009, de
12 de fevereiro de 2009. Contudo, nem este Ato Declaratório e nem o
Parecer, em momento algum, isenta de tributação os rendimentos
recebidos acumuladamente, apenas declara que fica autorizada a dispensa
de
interposição
de
recursos
e
a
desistência
dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, por parte da PFN, “nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto
de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global””.
2) A compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no
valor de R$ 1.223,53, informados como retidos pela fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ 29.979.036/010707. O imposto glosado
refere-se a rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A, referente a decisão da
Justiça Federal, já considerado sobre os rendimentos omitidos.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 29/01/2010 (fls. 45 e 46) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 04, em 25/02/2010, alegando, em
síntese, que discorda da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
alegando que estes deveriam ser tributados sob o regime de competência e não
de caixa, citando o Ato Declaratório PGFN 01, de 27/03/2009, e o
Parecer PGFN/CRJ 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009. Ainda, “uma vez que se
refere a diferenças salariais recebidas de 01/1993 à 06/1998, estando prescrito o
direto quinquenal de a RFB efetuar cobrança...”
A contribuinte anexa recibos de honorários pagos a Vicente de Paula Mendes
Advogados Associados S/C, no valor total de R$ 1.287,93, pagos em parcelas em
novembro e dezembro de 2008 e janeiro e fevereiro de 2009.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IRRF.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
4
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DECADÊNCIA.
Nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
antecipação do pagamento do imposto, o direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
no 2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os
aos demais rendimentos auferidos no período.
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
No entanto, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. Consequentemente, as deduções, desses mesmos rendimentos,
seguem a mesma regra.
Cientificada da decisão, em 16/02/2012 (fls. 99/100), a contribuinte, em
16/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 101/102), insurgindo-se contra a manutenção
autuação remanescente, alegando, em apertada síntese, que a tributação sobre os rendimentos
decorrentes do pedido de revisão de seu benefício previdenciário recebidos do INSS, deverá ser
feita com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global recebido no ano-calendário de 2006. Alega ainda que
deverão ser excluídos da tributação tanto os honorários pagos pela condução da ação judicial que
resultou no recebimento dos aludidos valores, bem como a parcela dos juros moratórios sobre os
valores recebidos, ao teor da recente decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.227.133/RS. Requer,
ao final, o provimento do presente recurso, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/114.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
5
Em 31/05/2012, peticiona trazendo novos documentos, em complemento ao
suporte probatório que instrui a peça recursal, reiterando o pedido de cancelamento do débito
fiscal reclamado (fls. 128/137).
Em 20/09/2021, o julgamento do presente feito foi sobrestado até o deslinde do
julgamento do RE no 855.091/RS, que trata da incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física (fls. 138/139).
Em 21/10/2021, com o trânsito em julgado do RE no 855.091/RS, restou
determinado o prosseguimento do julgamento (fls. 141).
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 143/144),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
e do regime de tributação a ser aplicado – dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial – dos honorários advocatícios pagos pela condução do processo judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 40.784,40 com IRRF de R$ 1.223,53,
constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada, cuja tributação ocorreu
pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 93/95):
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
6
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo
ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), e considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido
acumuladamente no ano-calendário de 2006, deve ser considerado correto o
lançamento que considerou tributável no exercício 2007 os rendimentos
decorrentes de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2006.
(...)
Da Dedução dos Pagamentos à Advogados:
De acordo com o disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto
Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999, anteriormente transcritos, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. Consequentemente, as deduções, desses mesmos rendimentos,
seguem a mesma regra.
Assim, dos rendimentos recebidos no ano-calendário 2006 não podem ser
deduzidos despesas com advogados pagas em novembro e dezembro de 2008 e
janeiro e fevereiro de 2009, conforme almeja o contribuinte.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pela
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial no 1997.38.00.014687-3, que tramitou na 15a Vara
Federal de Belo Horizonte/MG, relativas ao período de janeiro/1993 a junho/1998 (fls. 26 e 103).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
7
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Cabe ressaltar ainda, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época,
as despesas com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. No caso
dos autos, a prova produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária
aos patronos que prestaram serviços (fls. 29/33), cujo labor desempenhado em face da condução
do processo judicial que tramitou na 15a Vara Federal de Belo Horizonte/MG, na resultou no
recebimento dos rendimentos declarados na DAA/2007, mesmo que pagos parceladamente em
anos posteriores, devendo assim ser excluída a respectiva quantia da conta para incidência
tributária, na exata dicção da legislação de regência.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial acostada (fls. 26 e
103), houve a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados no
processo judicial originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a
relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos
lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.418 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.000368/2010-95
8
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, excluindo-se da base de cálculo os honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 1.287,93,
bem como a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores remanescentes
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original